Tribunal: TCU
Processo: 017.413/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de identificar se existem falhas de configuração em serviços web, e-mail e DNS (Domain Name Service) da Administração Pública acessíveis na internet. Análise de relatório de auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria Operacional conduzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) com o objetivo de identificar possíveis falhas de configuração em serviços de hospedagem web, correio eletrônico e resolução de nomes da Administração Pública acessíveis na Internet, ação integrante do PROTEGE-TI 2023. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia do presente Acórdão, da instrução da unidade técnica (peça 23) e da Matriz de Riscos e Controles (peça 18) às seguintes organizações para que avaliem, se entenderem conveniente e oportuno, a adoção de medidas e a elaboração de estratégias para orientar as organizações que se encontram na sua área de atuação sobre a gestão dos riscos decorrentes da não implantação dos controles ora analisados: 9.1.1. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR); 9.1.2. Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGD/MGI); 9.1.3. Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 9.1.4. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); 9.1.5. Instituto Legislativo Brasileiro (ILB); 9.1.6. Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad); 9.1.7. Confederação Nacional dos Municípios (CNM); 9.1.8. Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br). 9.2. autorizar a AudTI a divulgar as informações consolidadas constantes desta auditoria, bem como a Matriz de Riscos e Controles (peça 18), na totalidade dos documentos ou em partes, pelos meios adequados para alcançar os gestores de segurança da informação da Administração Pública, diretamente ou por meio de instituições parceiras, a exemplo da Escola Nacional da Administração Pública (ENAP) e das organizações participantes do painel de referência realizado nesta auditoria; 9.3. classificar, com fulcro no art. 23, VII, da Lei 12.527/2011 e art. 9o, VII, da Resolução-TCU 294/2018, as peças 8, 9, 10 e 22 deste processo como sigilosas, em grau reservado, restringindo seu acesso a autoridades e servidores do Tribunal de Contas da União e das organizações mencionadas no subitem 9.1; 9.4. levantar o sigilo dos autos, exceto pelas peças mencionadas no subitem 9.3, e arquivar o presente processo.